Tribunal: STF
Processo: RE 1581755
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PILOTO DE AERONAVE DA ANTIGA VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S/A – VASP. APOSENTADORIA. TETO. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Piloto de aeronave inativo e instrutor de voo da (antiga) VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S/A – VASP. Teto remuneratório. Limite instituído pela EC nº 41/03 que restringiu a remuneração dos servidores ao subsídio mensal do governador do Estado, dado pela Lei nº 10.176/98. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. 
1. Pretensão de exclusão definitiva do redutor aplicado após passar para a inatividade, com o pagamento dos reflexos de tais verbas nos adicionais temporais, relativos à remuneração de ensino. Inviabilidade. Entendimento do STF no RE n. 602.584 (Tema 359) que considerou, para efeito do teto constitucional ‘o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão’. Aplicação, de igual modo, do quanto decidido no julgamento do RE nº 606.358/SP (Tema n. 257) e do RE nº 609381/GO (Tema n. 480), em Repercussão Geral. Cômputo, para fins de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal, também dos valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, já que o âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos não alcança valores excedentes ao limite definido constitucionalmente. Aplicação imediata do teto limitador, conforme o entendimento firmado nos referidos Temas. 
2. Devida a aplicação do teto remuneratório sobre os valores incorporados pela função de instrutor de voo juntamente com as demais quantias que compõem os proventos recebidos pelo autor, tendo em vista que se pressupõe uma única fonte de recebimentos. Precedentes. 
3. Sentença reformada. Decreto de improcedência da ação. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 10).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37 da Constituição da República e as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 377 e 384 da repercussão geral.

Afirma não estar questionando, no presente caso, “a legalidade ou não dos valores do teto salarial imposto aos servidores públicos, mas sim, a natureza das verbas recebidas eventualmente pelo Autor, que vem sendo indevidamente somadas aos vencimentos e que tiveram como consequência o aumento de seus vencimentos, alcançando o teto salarial e aplicação do redutor salarial” (fl. 5, e-doc. 12).

Assevera ter exercido funções distintas quando em atividade (piloto de aeronave e instrutor de voo), o que foi desconsiderado pelo acórdão recorrido, ao impor o redutor de teto sobre o somatório dos valores recebidos pelas duas atividades. 

Assegura que “o comando de voo na pilotagem de aeronaves representa atividade que se distancia da natureza administrativa das atribuições [de] Instrutor de Voo, responsável pelo desenvolvimento de pilotos da empresa e o Recorrente, além de exercer, claro, a função de instrutor de voo, era responsável pelo treinamento demais instrutores!!!” (fl. 7, e-doc. 12).

Ressalta que o “Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o tema atinente à aplicação do teto salarial em situações de cumulação lícita e remunerada de cargos, empregos ou mesmo funções, quando decidiu, no controle recursal extraordinário, dotado de caráter de repercussão geral, que o teto salarial previsto na Constituição Federal será aplicado de forma isolada, de molde a incidir separadamente sobre cada uma das remunerações dos vínculos formalizados (...) RE 602.043 e 612.975” (fl. 8, e-doc. 12).

Assinala que “a Recorrida realiza a aplicação do teto remuneratório, considerando-se o valor total percebido pelo Recorrente, implicando em patente enriquecimento ilícito sem causa da Administração Pública, que se beneficia do exercício de duas funções públicas pelo Embargado, sem a devida contraprestação”, e que, “segundo decorre da orientação firmada por este E. Tribunal Superior, o exercício da segunda função pode ser decorrente da ocupação prévia de outro cargo e, ainda assim, por se caracterizar exercício de outra função, com características distintas, vocacionada ao atingimento de distintos propósitos e interesses públicos, submetida, portanto, à rotina laboral outra, torna-se natural a aplicação do mesmo critério: imposição do teto remuneratório em separado” (fl. 12, e-doc. 12).

Esclarece que a tese apresentada “é a de que as relações jurídicas decorrentes do exercício adicional de docência para novos pilotos, vêm sido tratadas pelo Estado de São Paulo com excessiva informalidade: o serviço é retribuído mediante um simples adicional na mesma folha de pagamento (hoje no extrato do benefício previdenciário) referente aos vencimentos pela função de Comandante de Voo, adicional esse que acaba sendo aniquilado pela subsunção, de forma indiscriminada, ao teto remuneratório constitucional” (fl. 13, e-doc. 12).

Sustenta que a controvérsia deveria ser solucionada de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 377 e 384 da repercussão geral. Reproduz julgados do Tribunal de origem e do próprio Supremo Tribunal Federal que, no seu entender, corroborariam o seu argumento.

Pede “seja TOTALMENTE REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA NO V. ACÓRDÃO junto ao RECURSO DE APELAÇÃO nº 1040067-25.2023.8.26.0053 – 9ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – Desembargador Relator OSWALDO LUIZ PALU, diante da teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento dos Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, DETERMINANDO-SE A OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF JUNTO AOS TEMAS 377 E 384, com as condenações devidas, mantendo-se íntegra a decisão do Juízo singular” (fl. 44, e-doc. 12).

3. Em contrarrazões, a Fazenda do Estado de São Paulo defende a manutenção do acórdão recorrido e afirma estar “expresso no acórdão recorrido o entendimento de que a parte autora possui um único vínculo com a Administração, inexistindo prova de que são cargos distintos, como sustenta o demandante”. Ademais, considerara “incabível recurso extraordinário quando a matéria enfocada é exclusivamente de direito local. Não há violação flagrante, direta, da Constituição Federal, dependendo sua verificação, no caso, de interpretação da legislação estadual especificamente considerada, o que inviabiliza a sequência recursal” (fls. 6-7, e-doc. 14).

Acrescenta que “a peça recursal não é suficientemente clara acerca da alegada ofensa a dispositivo constitucional, já que não esclarece, com a precisão necessária, qual o comando da Constituição da República que teria sido afrontado pela r. decisão do E. Tribunal paulista. As razões recursais apresentadas padecem de deficiência na apresentação e fundamentação, não se podendo compreender com clareza qual a controvérsia em causa, de modo a incidir a vedação exposta na Súmula nº 284 do c. Supremo Tribunal Federal” (fls. 7-8, e-doc. 14).

No mérito, destaca “não se aplica[r] ao caso o precedente firmado pelo STF no julgamento do RE 612975 (Tema 377 de repercussão geral); e do RE 602043 (Tema 384 de repercussão geral), o qual se aplica à acumulação de cargos públicos (e à respectiva remuneração na ativa)” (fl. 13, e-doc. 14).

Sustenta que, “tendo em vista que a parte autora discute aplicação do teto constitucional aos seus proventos de inatividade, deve ser aplicada a solução firmada pela Suprema Corte no julgamento no Tema 359 de repercussão geral, no sentido de que ‘Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão’” (fl. 14, e-doc. 14).

Pede a inadmissão ou a improcedência do recurso extraordinário, com a manutenção do acórdão recorrido.

4. Em 25.7.2025, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para que procedesse ao juízo de adequação do acórdão recorrido aos Temas 377 e 384 da repercussão geral (e-doc. 15).

5. A Nona Câmara de Direito Público manteve o julgado recorrido:
“RETRATAÇÃO. Ação declaratória c.c obrigação de fazer. Piloto de aeronave e instrutor de voo da (antiga) VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S/A – VASP. Teto remuneratório. Limite instituído pela EC nº 41/03 que restringiu a remuneração dos servidores ao subsídio mensal do governador do Estado, dado pela Lei nº 10.176/98. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. 
1. Pretensão de exclusão definitiva do redutor aplicado após passar para a inatividade, com o pagamento dos reflexos de tais verbas nos adicionais temporais, relativos à remuneração de ensino.
2. Eventual juízo de adequação. Julgamento do RE nº 612.975/MT (Tema nº 377/STF) e do RE nº 602.043 (Tema nº 384/STF), que fixou a seguinte tese: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.’ Caso concreto em que se mostra devida a aplicação do teto remuneratório sobre os valores incorporados pela função de instrutor de voo juntamente com as demais quantias que compõem os proventos recebidos pelo autor, tendo em vista que pressupõe uma única fonte de renda. Aplicação do entendimento do C. STF no RE nº 602.584 (Tema n. 359) que considerou, para efeito do teto constitucional ‘o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão' e do entendimento firmado nos julgamentos do RE nº 606.358/SP (Tema n. 257 e do RE nº 609.381/GO (Tema n. 480), em Repercussão Geral.
3. Inaplicabilidade do Tema n. 377 e 384, ambos do C. STF, tendo em vista que o apelante ostenta dois vínculos com a Administração caracterizados pelas funções de piloto (inativo) e instrutor de linha, hipótese que se distingue das teses firmadas nos referidos julgados, pois se trata de redutor aos proventos de piloto de aeronave inativo, o qual, possui, portanto, um único vínculo com a Administração Pública, tendo em vista uma única investidura no cargo, a quem foi conferida a possibilidade de exercer a função de docente, inexistindo prova de que se tratam, por lei, de cargos distintos. Retratação descabida. Decisão colegiada mantida. 
4. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento” (fls. 2-3, e-doc. 17).

6. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme exposto na ementa do parecer:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PILOTO DE AERONAVE DA ANTIGA VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S.A. – VASP. APOSENTADORIA. TETO. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO NOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. VÍNCULO ÚNICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, INCISOS XI E XVI, DA CRFB/1988. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 27). 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Cuida-se, na origem, de ação proposta por J. A. R. com o objetivo de alterar a base de incidência do redutor salarial, observado em decorrência do teto previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República. 

O recorrente sustenta que teria exercido dois cargos, quando em atividade (piloto de aeronave e instrutor de voo), logo as remunerações deveriam ser consideradas de forma isolada para a incidência do abate teto, com a exclusão da verba denominada Gratificação de Instrutor de Voo da base de cálculo. Defende, ainda, que a presente controvérsia se ajusta às teses firmadas nos julgamentos dos Temas 377 e 384 da repercussão geral.

9. O Tribunal de origem julgou improcedente o pleito do recorrente por concluir não se tratar da alegada acumulação de cargos, mas do exercício de um único cargo (piloto de aeronave), acrescido da função de instrutor de voo, configurando-se, portanto, um único vínculo com a Administração. Assentou também, especialmente no exercício do juízo de retratação, a inaplicabilidade dos Temas 377 e 384 ao caso. Confira-se a fundamentação do julgado recorrido:
“(...) Contudo, na hipótese dos autos, como mencionado no acórdão, pese tenha o julgador adotado como razões de decidir os referidos Temas (377 e 384), entendendo que o demandante ostenta dois vínculos com a Administração caracterizados pelas funções de piloto (inativo) e instrutor de linha, certo é que a hipótese dos autos se distingue das teses firmadas nos referidos julgados. Isso porque se trata de aplicação de redutor aos proventos de piloto de aeronave inativo, o qual possui, portanto, um único vínculo com a Administração Pública, tendo em vista uma única investidura no cargo, a quem foi conferida a possibilidade de exercer a função de docente, inexistindo prova de que se tratam, por lei, de cargos distintos (item 05 de fl.226). Aliás, os holerites de fls.35/107 demonstram que a gratificação de instrutor de Linha CM-Vasp foi incorporada aos proventos do autor quando da passagem para a inatividade, o que pressupõe uma única fonte de recebimento.
Por essa razão, devem ser aplicados à hipótese dos autos o quanto determinado no RE nº 602.584 (Tema n. 359/STF), devendo ser considerado o somatório dos valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão, o que significa dizer que o teto se aplica ao montante correspondente à totalidade dos valores recebidos de todas as funções públicas (item 06 de fls.226/227): (...)
Dessa forma, muito embora o v. aresto de fls.219/232 destoe da tese vinculante firmadas nos autos do Tema nº 377 e Tema nº 384, ambos do Supremo Tribunal Federal, é certo que não se admite qualquer modificação no referido decisum, pois o caso concreto não se enquadra na matéria examinada nos citados julgamentos, tendo em vista que a discussão versa acerca do redutor aplicado sobre os proventos de inatividade do autor e não sobre a cumulação de cargos, empregos e funções, pois era titular de um único vinculo com a VASP, tratando-se a ‘gratificação de instrutor de linha’ apenas de uma gratificação que não implica em remuneração a emprego/função pública distinta, matéria que tratam os Temas nº 377 e 384/STF e que, portanto, não se aplicam à hipótese presente, razão pela qual, em juízo de retratação, merecedor de ratificação o v. aresto de fls.219/232” (fls. 5-8, e-doc. 17, grifos nossos).

Assim, concluir de forma diversa do Tribunal a quo, quanto à inexistência de situação de acumulação de cargos e à inaplicabilidade dos Temas 377 e 384 da repercussão geral, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Profissionais da saúde. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa, além de exigir o revolvimento da moldura fática delimitada na origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas da causa, reconheceu a legalidade da acumulação de cargos públicos na área da saúde, e assentou a compatibilidade de horário entre os cargos, bem como afastou a alegação de que um dos cargos não seria reconhecido como profissão regulamentada. 4. A revisão do entendimento firmado pela instância de origem, a fim de alcançar conclusão diversa sobre a natureza jurídica dos cargos demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.570.113-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.1.2026).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar estadual. Vencimentos. Teto remuneratório. Acumulação de cargos públicos. Inexistência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.417-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão da instância de origem em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 596.114-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 644.432-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).

10. Em recente decisão proferida na Reclamação n. 66.738, ajuizada “contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, nos autos do agravo interno em recurso extraordinário nº 1002098-75.2022.8.26.0581, que teria erroneamente deixado de aplicar os Temas 377 e 384 da repercussão geral”, o Ministro Dias Toffoli decidiu:
“Na espécie, observo que o Tribunal reclamado compreendeu que a matéria em debate nos autos não guarda pertinência com as diretrizes fixadas nos Temas 377 e 384 da repercussão geral, tendo em vista a presença de um único vínculo com a administração pública, sobretudo, porque o valor da gratificação de instrutor foi incorporado aos proventos por ocasião da aposentadoria. Por esse motivo, concluiu que o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF) deve incidir sobre o somatório da gratificação de instrutor de voo com os proventos de piloto.
(...)  entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384” (DJe 1.4.2024, grifos nossos).

11. Também a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da impossibilidade de revisão do julgado, em razão do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal:
“(...) o Tribunal a quo determinou de forma escorreita que os Temas 377 e 384 – em que assentada a tese de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.’ – não se aplicam ao caso.
Nesse contexto, para se chegar à conclusão quanto à falta de idoneidade do posicionamento sufragado pelo TJ/SP, a fim de reconhecer a gratificação pela atividade de instrutor exercida pelo recorrente como vínculo autônomo, seria necessário o inexorável revolvimento do acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 279/STF” (fls. 11-12, e-doc. 27).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
 
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora